Tribunal: TJBA
Processo: 8021096-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021096-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: SEVERIANO GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão agravada que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 32.572,49, relativos ao pagamento de verbas salariais devidas a servidor público. O agravante sustenta a necessidade de extinção do processo por ausência de planilha de cálculo cumprindo os requisitos do art. 534 do CPC ou, alternativamente, a retificação dos cálculos quanto aos critérios de juros de mora, correção monetária e base de cálculo da remuneração. O demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente contém os elementos essenciais para compreensão da apuração do crédito, especificando as parcelas devidas, os períodos de referência, os valores base e os critérios de atualização. A apresentação de impugnação fundamentada pelo Município demonstra não ter havido prejuízo ao contraditório. Os cálculos apresentados seguem fielmente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, que determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora correspondentes ao rendimento da poupança, observando a Emenda Constitucional nº 113/2021. A modificação dos critérios fixados no título executivo judicial configuraria ofensa à coisa julgada material. A base de cálculo utilizada corresponde à remuneração efetivamente percebida pelo servidor no período correspondente, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que integravam sua remuneração mensal, em conformidade com a determinação da sentença exequenda de pagamento das verbas com base na remuneração integral do servidor. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.